Tribunal: CVM
Processo: 19957.002247/2020-41
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002247/2020-
41

Data do julgamento: 08/08/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Ricardo Emile Staub
Eugenio Emilio Staub

Ementa: Apurar responsabilidade de administradores da IGB Eletrônica S.A. por
eventual violação ao (i) art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 8o da
Instrução CVM no 358/02; e (ii) arts. 3°, 4o, parágrafo único, e 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, combinado com o art. 157, §4°, da Lei n° 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

(i) Ricardo Emile Staub, na qualidade de diretor presidente da IGB, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta
mil reais) por infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 8o da ICVM no
358/02, por ter divulgado informações relevantes da Companhia de forma
assimétrica, (i.a) em 20.06.2018, e (i.b) nos dias 02 e 03.07.2019, por intermédio de
entrevistas à imprensa; e
(ii) Eugenio Emilio Staub, na qualidade de diretor de relações com
investidores da IGB, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 680.000,00
(seiscentos e oitenta mil reais) por infração ao art. 157, §4°, da Lei n° 6.404/76, c/c
os arts. 3°, 4o, parágrafo único, e 6o, parágrafo único, da ICVM n° 358/02, por não
ter inquirido o diretor presidente da Companhia sobre a veracidade da informação
(ii.a) a partir do momento da divulgação realizada pela imprensa, e (ii.b)
posteriormente, quando ocorreu oscilação atípica de preço e volume com as ações
da Companhia na B3, e não ter divulgado imediatamente fato relevante, no
momento em que a informação fugiu ao controle da companhia e, em um segundo
momento, quando, por duas oportunidades, houve oscilações atípicas na cotação e
volume das ações ordinárias da IGB.
Diário Eletrônico da CVM em
01/11/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 523 (1863751) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 1

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presente o advogado Ricardo Gomes, representando os acusados.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 31/08/2023, às 14:37, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 31/08/2023, às 23:27, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 01/09/2023, às 10:21, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1863751 e o código CRC 8D8E7DF9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1863751 and the "Código CRC" 8D8E7DF9.
Extrato de Sessão de Julgamento 523 (1863751) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 1 de 9.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002247/2020-41
Reg. Col. 1914/20

Acusados:
Ricardo Emile Staub

Eugenio Emilio Staub

Assunto:
Apurar responsabilidade de administradores da IGB Eletrônica S.A. por
eventual violação ao (i) art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, combinado com
o art. 8o da Instrução CVM no 358/02; e (ii) arts. 3°, 4o, parágrafo único, e
6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, combinado com o art.
157, §4°, da Lei n° 6.404/76.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de:
(i) Ricardo Emile Staub (“Ricardo Staub”), na qualidade de diretor presidente da IGB
Eletrônica S.A. (“IGB” ou “Companhia”), por alegada infração ao art. 155, §1o, da Lei no
6.404/76 (“LSA”), c/c o art. 8o da Instrução CVM (“ICVM”) no 358/021, então vigente2, por ter
divulgado informações relevantes da Companhia de forma assimétrica, em 20.06.2018,

1 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe
vedado: (...) § 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de
modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou
para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

Art. 8° Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da
companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em
razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e
terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
2 A Instrução CVM n° 358/02 foi revogada pela Resolução CVM n° 44/2021.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 2 de 9.

02.07.2019 e 03.07.2019, por intermédio de entrevistas à imprensa; e
(ii) Eugenio Emilio Staub (“Eugenio Staub” ou, em conjunto com Ricardo Staub, “Acusados”),
na qualidade de diretor de relações com investidores (“DRI”) da Companhia, por alegada
infração ao art. 157, §4°, da LSA, c/c arts. 3°, 4o, parágrafo único, e 6°, parágrafo único, da
ICVM no 358/023, por (ii.i) não ter inquirido o diretor presidente da Companhia sobre a
veracidade da informação (ii.i.a) a partir do momento da divulgação realizada pela imprensa, e
(ii.i.b) posteriormente, quando ocorreu oscilação atípica de preço e volume com as ações da
Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e (ii.ii) não ter divulgado imediatamente
fato relevante, no momento em que a informação efetivamente fugiu ao controle da Companhia
ou ainda, em um segundo momento, quando, por duas oportunidades, houve as referidas
oscilações atípicas.
2.
O presente processo originou-se do Processo Administrativo CVM n°
19957.007729/2019-544, instaurado em 08.08.2019, que teve por objetivo a análise de reclamação
formulada por L.E.A., acionista da Companhia, referente à divulgação de informações relevantes
da IGB, à imprensa, por parte do seu diretor presidente, em duas oportunidades, sem qualquer

3 Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus
de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de
sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (...) § 4o Os administradores da companhia aberta são
obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da
assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que
possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários
emitidos pela companhia.

Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou
fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

Art. 4o A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a qualquer tempo, exigir do Diretor de Relações com
Investidores esclarecimentos sobre a divulgação de ato ou fato relevante.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciado, o Diretor de Relações com Investidores
deverá inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado.

Art. 6° Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações
com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou
se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados.
4 Doc. 0962940.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 3 de 9.

divulgação de fato relevante.
3.
Após diligências, a SEP lavrou peça de acusação em 13.04.20205, a qual foi
posteriormente retificada, em 12.05.20206 (“Termo de Acusação”), de modo a fazer constar as
sugestões exaradas pela Procuradora Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”)7,
especificamente os parágrafos 36, 40 e 43, que indicaram os dispositivos alegadamente violados
pelos Acusados.

II.
ACUSAÇÃO
4.
No dia 20.06.2018, foi divulgado na imprensa notícia intitulada “Gradiente anuncia
retorno ao Polo Industrial de Manaus com fábrica de painéis solares”8, com base no conteúdo de
declarações do presidente da IGB, Ricardo Staub, sobre o tema.
5.
Em 25.06.2018, a B3 encaminhou à Companhia o ofício SAE 1395/2018, questionando
acerca de oscilações atípicas das ações ordinárias da IGB (IGBR3), conforme disposto no quadro
abaixo:

5 Doc. 0963047.
6 Doc. 0989970.
7 Doc. 0989331.
8 Doc. 0962940 – fls. 8/16
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 4 de 9.

6.
Em resposta, a Companhia divulgou, em 27.06.2018, comunicado a mercado9
informando que estava averiguando quais as razões para oscilações ocorridas com as ações IGBR3
entre 12.06.2018 e 25.06.2018.
7.
Em 29.06.2018, a IGB divulgou novo comunicado ao mercado10, via sistema
empresas.net, em complemento a sua resposta anterior, informando que (i) “muito embora não
tenha sido identificada a razão da oscilação, foi possível constatar que a aquisição atípica das
ações ocorreu por pessoa física que já é acionista da Companhia” e (ii) “o referido acionista não
possui qualquer vinculação com a Administração ou com os demais funcionários da Companhia,
de forma que tais aquisições não decorrem de qualquer informação privilegiada, mas, a princípio,
tão somente da confiança deste acionista minoritário na recuperação e desenvolvimento da
Companhia”.
8.
Após a divulgação de novas matérias jornalísticas11, em 02.07.2019 e 03.07.2019,
comunicarem o retorno da Companhia ao Polo Industrial de Manaus, um acionista da IGB
protocolou junto à CVM expediente informando que o diretor presidente da IGB teria anunciado
tal fato à imprensa, sem, contudo, a Companhia ter divulgado tais informações através de fato

9 Doc. 0962940 – fls. 21 e 22.
10 Doc. 0962940– fls. 41 e 42.
11 Docs. 0962940 – fls. 23/36.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 5 de 9.

relevante.
9.
Assim, a B3 enviou novo ofício à Companhia, em 04.07.2019, com questionamentos
sobre as oscilações atípicas das ações ordinárias da IGB, conforme disposto no quadro abaixo:

10.
No dia seguinte, 05.07.2019, a IGB divulgou comunicado ao mercado12, informando que
(i) “tais oscilações possivelmente estejam relacionadas à publicação digital de notícia, veiculada
em 03/07/2019, no site ‘A Crítica’ (https://www.acritica.com/opinions/gradiente-vai-voltar-para-
o-polo-industrial-de-manaus), de que a Companhia voltaria a operar no Polo Industrial de
Manaus com a produção de inversor solar, informando também que no dia seguinte seria
realizado um encontro com a imprensa para divulgação de informações”; (ii) “a oscilação das
ações ocorreu no 04/07/2019, antes da entrevista coletiva realizada na mesma data, em que foi
anunciado o interesse no retorno da Companhia à produção no Polo Industrial de Manaus”; e
(iii) “a retomada da produção de inversor solar está condicionada à aprovação e homologação
em assembleia geral de credores, no âmbito da Recuperação Judicial, para que ocorra o acesso
aos investimentos”.
11.
Ainda no dia 05.07.2019, a Companhia divulgou fato relevante13, de modo a informar
que “pretende retomar a operação no Polo Industrial de Manaus, com a produção de inversores

12 Doc. 0962940 – fls. 43/45.
13 Doc. 0962940 – fls. 46.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 6 de 9.

solares, estando o início das atividades condicionado à aprovação de Assembleia Geral de
Credores, no âmbito da Recuperação Judicial, sem data prevista para realização, em razão da
suspensão do processo de Recuperação Judicial da Companhia”.
12.
Em resposta aos questionamentos enviados pela SEP em 27.09.2019, através do Ofício
no 209/2019/CVM/SEP/GEA-314, os Acusados, conjuntamente15, apontaram que “a
Administração [da IGB] admite e reconhece o erro na condução e divulgação das informações”.
Ademais, reiteraram que prestaram esclarecimentos acerca das oscilações das ações IGBR3
ocorridas em 03 e 04.07.2019 através de comunicado ao mercado em 05.07.2019 e que
informaram, na mesma oportunidade, acerca da possível retomada da operação da Companhia no
Polo Industrial de Manaus através de divulgação de fato relevante.
13.
Pelos fatos acima narrados, a Acusação concluiu que os Acusados teriam infringido as
normas indicadas no item 1 deste relatório, tendo em vista que o diretor presidente da IGB teria
efetivamente divulgado informações relevantes da Companhia de forma assimétrica nos dias
20.06.2018, 02.07.2019 e 03.07.2019, e que o DRI deixou de enviar à CVM qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, zelando pela sua ampla e imediata
disseminação, além de ter deixado de divulgar imediatamente fato relevante, não obstante a
informação ter escapado ao controle da companhia e ocorrido oscilação atípica na cotação e
volume da IGBR3.
14.
Por fim, no tocante à gravidade do presente caso, a Acusação destacou que o conteúdo
das divulgações realizadas pela IGB em 05.07.2019 foi bastante similar à matéria jornalística
divulgada pela imprensa em 02.07.2019 e em 03.07.2019 — o que confirmaria a relevância dessa
informação — e que a denúncia das alegadas irregularidades ocorreu mediante o envio de
reclamação por parte de um acionista da Companhia.

III.
RAZÕES DE DEFESA
15.
Devidamente citados, os Acusados apresentaram, tempestiva e conjuntamente, sua

14 Doc. 0962940 – fls. 50/52.
15 Doc. 0962940 – fls. 55/59.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 7 de 9.

defesa16, sustentando, em síntese:
a) a inexistência de divulgação assimétrica de informações, uma vez que “as informações já
tinham sido amplamente divulgadas aos acionistas e ao mercado, por meio dos Fatos
Relevantes publicados antes das assembleias que deliberaram a alteração do objeto social
da IGB, e ainda, nas demais divulgações vinculadas à deliberação pela alteração do objeto
social ocorridas em seguida da assembleia”;
b) o correto cumprimento do dever de divulgação pelo DRI, na medida em que “o conjunto
de documentos divulgados pelo DRI quando das alterações do objeto social em 2018 e
2019, composto exatamente de editais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, e atas
(aqui incluindo as atas do conselho de administração que submeteram as propostas à
assembleia) (...) já formalizavam a divulgação”, motivo pelo qual “não havia razão, em
uma primeira análise, para novas divulgações de fato relevante, porque o início do
desenvolvimento de novos negócios dependia da aprovação do plano de recuperação”;
c) quanto à oscilação das ações IGBR3 em junho/2018, que a delicada situação que a
Companhia enfrentava, “somado ao fato das informações já terem sido divulgadas pelo
DRI, dificultaram a identificação de que a entrevista concedida pelo Diretor Presidente
poderia ter ocasionado a oscilação das ações”;
d) quanto à oscilação das ações IGBR3 em julho/2019, que “o DRI divulgou Comunicado ao
Mercado e Fato Relevante exatamente para esclarecer qualquer dúvida que as notícias
poderiam ensejar aos investidores, expondo tratar-se de mera expectativa de retomada,
dependente da aprovação do plano no âmbito da recuperação judicial da IGB”;
e) inexistir informação relevante que tenha fugido do controle da Companhia, razão pela qual
não havia “veracidade de informação” a ser questionada, pelo DRI, ao diretor presidente
da Companhia;
f) a impossibilidade de se atribuir a oscilação atípica da IGBR3 às notícias veiculadas na
imprensa, “especialmente considerando que não se tratavam de informações sigilosas ou
confidenciais, o que junto às outras variáveis ponderadas, tornou análise interna pelo DRI
inconclusiva”; e
g) no caso de se entender pelo acolhimento das imputações formuladas, “a pena de
advertência é a mais adequada para o caso em questão”.

IV.
MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES
16.
Consoante previsto no art. 38 da ICVM n° 607/19, a SEP apresentou, em 09.09.2020,
manifestação técnica complementar17, em que reiterou que, “embora tenha ocorrido oscilação
atípica das ações da Companhia em duas oportunidades (pregões de 22.06 e 25.06, e pregões de
03.07 e 04.07), o DRI somente veio a se manifestar por meio da publicação de fato relevante em

16 Doc. 1088079.
17 Doc. 1093417.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 8 de 9.

05.07.2019”.
17.
A Acusação refutou, ainda, o argumento de que o teor das notícias veiculadas pela
imprensa já eram de conhecimento do mercado — haja vista a vista a expectativa gerada com a
divulgação do fato relevante em fevereiro de 2019 —, pois, na hipótese de vazamento da
informação ou de oscilação atípica dos valores mobiliários de emissão da companhia, o fato
relevante deve ser imediatamente divulgado, ainda que a informação se refira a operações ainda
em negociação.
18.
Os Acusados, por sua vez, também apresentaram manifestação complementar18, na
forma do art. 38, parágrafo único, da ICVM n° 607/19, tendo sustentado que “não há que se falar
em admissão dos [Acusados] de falhas na condução interna e divulgação das informações que
ocasionaram a oscilação atípica das ações, quando o que ocorreu e o que foi efetivamente
informado à CVM, foi a dificuldade e a impossibilidade de atrelar a oscilação das ações ao
conteúdo das informações divulgadas, considerando que não se tratavam de informações
desconhecidas pelo mercado”.
19.
No mesmo sentido, reiteraram que “as entrevistas concedidas pelo Diretor Presidente
não configuram divulgação assimétrica de informações – visto que a informação já havia sido
divulgada pela Companhia pelos canais corretos –, mas de desdobramento da própria expectativa
de retomada dos negócios, mediante modernização dos produtos e tecnologias desenvolvidas pela
IGB”.

V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
20.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
15.09.202019. Com o fim do seu mandato, o processo foi redistribuído ao então Diretor Alexandre
Rangel, em 12.01.202120, e, finalmente, à minha relatoria, em 11.01.202221.

18 Doc. 1300400.
19 Doc. 1097803.
20 Doc. 1176170.
21 Doc. 1424418.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Relatório – Página 9 de 9.

21.
Em 13.07.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM22, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

22 Doc. 1823675.
Relatório de Julgamento (1845166) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 1 de 12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002247/2020-41
Reg. Col. 1914/20

Acusados:
Ricardo Emile Staub

Eugenio Emilio Staub

Assunto:
Apurar responsabilidade de administradores da IGB Eletrônica S.A. por
eventual violação ao (i) art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, combinado com
o art. 8o da Instrução CVM no 358/02; e (ii) arts. 3°, 4o, parágrafo único, e
6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, combinado com o art.
157, §4°, da Lei n° 6.404/76.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar eventual responsabilidade de Ricardo
Staub, diretor presidente da IGB, por violação ao art. 155, §1° da Lei n° 6.404/76, c/c art. 8°, da
então vigente ICVM n° 358/02, por ter divulgado informações relevantes da Companhia de forma
assimétrica, através de entrevistas à imprensa, tanto no dia 20.06.2018, quanto em 02.07.2019 e
03.07.2019; e Eugenio Staub, diretor de relações com investidores da IGB, por violação ao art.
157, §4°, da LSA, c/c arts. 3°, 4o, parágrafo único, e 6°, parágrafo único, da ICVM no 358/02, por
(i) não ter inquirido o diretor presidente da Companhia sobre a veracidade da informação (i.a) a
partir do momento da divulgação realizada pela imprensa, e (i.b) posteriormente, quando ocorreu
oscilação atípica de preço e volume com as ações da IGB na B3; e (ii) não ter divulgado
imediatamente fato relevante, no momento em que a informação fugiu ao controle da Companhia
ou ainda, em um segundo momento, quando, por duas oportunidades, houve as referidas oscilações

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 2 de 12.

atípicas.
2.
Conforme exposto no Relatório, o presente PAS originou-se do Processo Administrativo
CVM n° 19957.007729/2019-54, instaurado a partir de uma reclamação formulada por um
acionista da Companhia, referente à divulgação, por parte do seu diretor presidente à imprensa,
em duas oportunidades e sem qualquer divulgação de fato relevante, de que a IGB voltaria a operar
no Polo Industrial de Manaus com a produção de inversores solares.
3.
Sem matérias preliminares a serem abordadas, passo a analisar as imputações feitas aos
Acusados.

II.
AUTORIA E MATERIALIDADE
II.A
Breves considerações iniciais
4.
Consoante entendimento bem sedimentado por Marcelo Trindade, a informação é o
principal bem jurídico a ser tutelado no mercado de capitais2, uma vez se tratar de elemento central
para formação da cotação de valores mobiliários, assegurando confiabilidade e eficiência ao
mercado, bem como a proteção dos investidores.
5.
O modelo regulatório brasileiro, seguindo o modelo norte americano capitaneado pela
Securities and Exchange Commission - SEC, é baseado no princípio da full and fair disclosure,
adotando três principais estratégias: (i) a imposição de deveres informativos aos emissores de
valores mobiliários e outros participantes desse mercado; (ii) a vedação ao uso de informações
privilegiadas; e (iii) a proibição de práticas que falseiem/manipulem o mercado.
6.
Com efeito, a divulgação de informações de forma equânime a todo mercado tem como
objetivo evitar a assimetria informacional relevante e assegurar a competição entre os investidores
em relação a interpretação das informações disponíveis. Ademais, como bem pontuado por Julio
Ramalho Dubeux, “o aspecto protetivo do disclosure (...) também protege as empresas honestas,
isto é, as que fornecem informação fidedigna aos investidores quando pretendem captar recursos

2 TRINDADE, Marcelo. O Papel da CVM e o Mercado de Capitais. In: JAIRO SADDI (org.). Fusões e Aquisições:
Aspectos Jurídicos e Econômicos. São Paulo: IOB, 2002. p. 308.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 3 de 12.

no mercado”3.
7.
Nessa linha, o art. 155, §1°, da LSA, que disciplina o dever de lealdade do administrador,
assim dispõe:
Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os
seus negócios, sendo-lhe vedado: (...)

§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em
razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários,
sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem
mediante compra ou venda de valores mobiliários.
8.
O referido §1° do art. 155, que impõe ao administrador o dever de guardar sigilo acerca
de informações ainda não divulgadas ao mercado, visa impedir a criação de assimetria
informacional no mercado e assegurar a eficiência no estabelecimento dos preços dos valores
mobiliários4.
9.
Ao tratar do dever de informar dos administradores, a lei societária brasileira estabeleceu
o seguinte:
Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse,
o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo
grupo, de que seja titular. (...)

§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à
bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
10.
A revogada ICVM n° 358/02, por sua vez, atribuía ao Diretor de Relações com

3 DUBEUX, Julio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do
mercado de capitais brasileiro. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Ed. 2006, p. 48.
4 Nelson Eizirik ensina que “o mercado é eficiente quando as cotações dos valores mobiliários refletem todas as
informações disponíveis sobre eles e sobre as entidades emissoras. Ademais, quanto mais rapidamente as cotações
refletirem as novas informações, mais eficiente será o mercado. Assim, o ‘modelo ideal’ de mercado é aquele em que
as cotações dos títulos reflitam todas as informações relevantes e publicamente disponíveis para todos, o que se busca
alcançar mediante uma legislação que promova o disclosure (ampla divulgação das informações).” (A Lei das S/A
Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 371).
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 4 de 12.

Investidores a responsabilidade pela divulgação de ato ou fato relevante5, estabelecendo nesse
diretor centro de imputação de responsabilidade, de modo a criar incentivos para a estruturação de
procedimentos de fiscalização e observâncias ao regime informacional aplicável no âmbito da
companhia.
11.
Em síntese, o dever dos administradores de informar o mercado acerca de fatos relevantes
ocorridos nos negócios da companhia tem como objetivo assegurar que acionistas e investidores
sejam munidos, de forma equânime, de informações necessárias para suas tomadas de decisões de
investimento, constituindo importante instrumento à fiscalização da gestão das atividades da
companhia, à confiabilidade e à eficiente formação de preços do mercado.
12.
Feitos tais esclarecimentos iniciais, destaco que os Acusados não contestaram a
relevância da informação que, alegadamente, não teria sido divulgada em conformidade com a
legislação aplicável, razão pela qual não será necessário se realizar uma análise acerca desse ponto.
II.B
Ricardo Staub – diretor presidente
13.
A Acusação imputou a Ricardo Staub, na qualidade de diretor presidente da IGB,
responsabilidade por violação ao art. 155, §1° da LSA, c/c art. 8° da ICVM n° 358/02, que dispõe
sobre o dever de guardar sigilo:
Art. 8° Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo
das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em
razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar

5 “Fatos relevantes são aqueles que podem influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão
da companhia, afetando a decisão dos investidores de vender, comprar ou reter esses valores. A definição legal foi
ampliada, pela Instrução CVM 358/2002, ao considerar como ato ou fato relevante ‘qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer
outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciadas; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter
aqueles valores mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados’. Como se verifica, a legislação
brasileira tem conceito aberto para fato relevante. Trata-se de norma flexível a ser analisada diante de cada caso
concreto, Uma lista de exemplos de situações, atos ou fatos potencialmente relevantes é elencada pela aludida
Instrução CVM 358/2002. O elenco, porém, não é exaustivo, mas meramente exemplificativo. Nesse sentido a
jurisprudência americana resume a questão ao entender que é relevante qualquer fato que seria levado em
consideração por um investidor médio ao negociar ações.” (PARENTE, Norma. Mercado de capitais; coordenação
Modesto Carvalhosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 595).
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 5 de 12.

para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
14.
Em observância ao princípio da objetividade, adianto minha concordância com a tese
acusatória.
15.
Conforme exposto no Termo de Acusação, (i) no dia 20.06.2018, foi veiculada notícia
intitulada “Gradiente anuncia retorno ao Polo Industrial de Manaus com fábrica de painéis
solares”6, com base no conteúdo de declarações de Ricardo Staub, sobre o tema; e (ii) nos dias
02.07.2019 e 03.07.2019, foram divulgadas novas matérias na imprensa7 tratando sobre o retorno
da Companhia ao Polo Industrial de Manaus.
16.
Entendo que não merece prosperar o argumento de defesa de inexistência de assimetria
informacional ou que a informação — de que a IGB voltaria a operar no Polo Industrial de Manaus
com a produção de inversores solares — não era sigilosa, em razão das “informações já [estarem]
disponíveis ao mercado no tocante aos negócios da Companhia”.
17.
Segundo sustentado pelos Acusados, os seguintes fatos corroborariam a referida
inexistência de assimetria informacional: (i) a divulgação de fato relevante, em 05.02.2018, que
tratou da proposta de alteração do objeto social da Companhia para inclusão de novas atividades8;
(ii) a Assembleia Geral, de 06.03.2018, que deliberou e aprovou a alteração do objeto social da
Companhia9; (iii) a divulgação de comunicado ao mercado, também em 06.03.2018, informando
os acionistas dissidentes sobre o direito de recesso, em decorrência da alteração do objeto social
da Companhia10; (iv) a divulgação de fato relevante, em 28.03.2019, informando aos acionistas da
IGB a proposta de alteração do objeto social, para inclusão de novos produtos11; e (v) a Assembleia

6 Doc. 0962940 – fls. 8/16.
7 Docs. 0962940 – fls. 23/36.
8 Doc. 1300402.
9 Doc. 1300403.
10 Doc. 1300404.
11 Doc. 1300405.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 6 de 12.

Geral, de 29.04.2018, que deliberou e aprovou a alteração do objeto social da Companhia12.
18.
No entanto, discordo dos Acusados de que o retorno da IGB ao Polo Industrial de Manaus
seria “uma interpretação linear de que a alteração do objeto com inclusão de novos produtos, e
ainda, o destaque sobre oportunidades de negócios para IGB, significam uma intenção de
retomada da Companhia”, tendo em vista que nenhum dos eventos listados no item 17 acima
trataram sobre o retorno da IGB ao Polo Industrial de Manaus.
19.
Não me parece que se possa simplesmente deduzir que as alterações do objeto social da
IGB em 2018 e 2019 implicariam na volta das operações da Companhia no Polo Industrial de
Manaus, ainda que sinalizassem a ampliação para novos produtos e atividades.
20.
Não obstante tais alterações do objeto social terem sido regularmente divulgadas ao
mercado, foi tão somente em 05.07.2019 que a Companhia divulgou fato relevante informando
sobre sua pretensão de retomar a operação no Polo Industrial de Manaus13:

12 Doc. 1300406.
13 Doc. 0962940 – fls. 46.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 7 de 12.

21.
Aliás, em outubro de 2019, os próprios Acusados indicaram que “a Administração da
Companhia reconhece que ocorreu uma falha de comunicação interna e que culminou na falta de
alinhamento quanto ao formato ideal de divulgação da notícia ao mercado”14 — ainda que,
posteriormente, em sede de defesa deste PAS, tenham tentado sustentar que o reconhecimento da
falha seria referente aos “padrões interno de comunicação” da Companhia, e não em relação a
uma infração à legislação aplicável.
22.
Ademais, caso a informação de retorno das atividades da IGB no Polo Industrial de
Manaus fosse de conhecimento do mercado, como alegam os Acusados, não haveria oscilações

14 Doc. 0962940 – fls. 55/59.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 8 de 12.

atípicas das ações da Companhia nos pregões seguintes às matérias jornalísticas divulgadas (i) em
20.06.2018; e (ii) em 02 e 03.07.2019, conforme demonstrado no Termo de Acusação.
23.
Dessa forma, entendo que Ricardo Staub, na qualidade de diretor presidente da IGB, deve
ser responsabilizado pela violação ao art. 155, §1° da LSA, c/c art. 8° da ICVM n° 358/02, tanto
em 2018 quanto em 2019, na medida em que divulgou informações relevantes da Companhia de
forma assimétrica, em inobservância ao dever de sigilo das informações relativas a fato relevante,
até sua divulgação ao mercado.
II.C
Eugenio Staub – diretor de relações com investidores
24.
Eugenio Staub, na qualidade de DRI da Companhia, foi acusado de violar o art. 157, §4°,
da LSA, c/c arts. 3°, 4o, parágrafo único, e 6o, parágrafo único, da ICVM no 358/02:
Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação. (grifou-se)

Art. 4o A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a
qualquer tempo, exigir do Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos sobre a
divulgação de ato ou fato relevante.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço
ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciado, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso
a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de
informações que devam ser divulgadas ao mercado. (grifou-se)

Art. 6° Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia
aberta ou a eles referenciados. (grifou-se)
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 9 de 12.

25.
Como bem pontuado pela Diretora Flávia Perlingeiro, para atendimento ao princípio do
full discolsure, “é imprescindível que o DRI da companhia observe os requisitos previstos na
Instrução CVM no 358/2002 quanto (i) ao conteúdo; (ii) ao momento; e (iii) à forma de divulgação
do fato relevante”15.
26.
Nesse sentido, entendo assistir razão à Acusação quanto à responsabilização de Eugenio
Staub por violação aos dispositivos mencionados.
27.
Pelas razões já expostas neste voto, rejeito, pois, o argumento de defesa do DRI de que
“inexiste informação relevante que tenha fugido do controle”. Como se viu, o fato relevante
somente foi divulgado ao mercado em 05.07.2019, ou seja, dias após a veiculação pela imprensa
da entrevista concedida pelo diretor presidente comunicando o retorno da Companhia ao Polo
Industrial de Manaus, não tendo o DRI inquirido o diretor presidente a respeito da informação.
28.
Ademais, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar a oscilação atípica de
cotações e de volume nas operações com ações ordinárias de emissão da IGB, conforme se
depreende dos quadros abaixo, destacados no Termo de Acusação:

15 PAS CVM n° 19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 10 de 12.

29.
Não merece prosperar, pois, o argumento de que as oscilações na cotação e volume de
negociação ocorridas nos dias 22.06.2018, 25.06.2018, 03.07.2019 e 04.07.2019 não seriam
atípicas — ainda que não exista na legislação um conceito objetivo de “oscilação atípica”.
30.
Com efeito, verifica-se que houve oscilações de cotação de 15,94% a 23,76% nos
pregões seguintes, além de um aumento de volume de mais de 1.770% em comparação à média
dos oito dias que antecederam as oscilações em 2018, e mais de 6.975% em comparação à média
dos oito dias que antecederam as oscilações em 2019.
31.
Por outro lado, os Acusados se limitaram a apontar que “a Companhia possui ações
bastante voláteis, além do fato de serem negociadas por preços baixos, o que implica em uma
volatilidade ainda maior”, sem, contudo, juntar elementos suficientes a demonstrar a inexistência
de oscilação atípica.
32.
Logo, tanto em 2018 quanto em 2019, tendo ocorrido oscilações atípicas da ação da IGB,
deveria o DRI ter inquirido o diretor presidente a respeito da referida informação e, uma vez
atestada sua veracidade, imediatamente divulgá-la ao mercado, motivo pelo qual entendo que
Eugenio Staub deverá ser responsabilizado por violação ao art. 157, §4°, da LSA, c/c arts. 3°, 4o,
parágrafo único, e 6o, parágrafo único, da ICVM no 358/02.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
33.
Pelas razões expostas, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por cada
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 11 de 12.

uma das infrações a eles respectivamente imputadas pela Acusação.
34.
Observo que os fatos que configuraram as violações a eles imputadas ocorreram em
junho de 2018 e, novamente, em julho de 2019, isto é, após as alterações na Lei n° 6.385/76
advindas da Lei n° 13.506, de 13.11.2017. Para fins de dosimetria, considero, portanto, a redação
vigente da Lei n° 6.385/76.
35.
Importante registrar que as imputações objeto deste PAS configuram infração de natureza
grave, nos termos do art. 18 da então vigente ICVM no 358/0216_17 e, atualmente, do art. 19 da
Resolução CVM no 44/2021, que veio a revogar e substituir tal Instrução.
36.
Afinal, a divulgação de informações através de fato relevante ou comunicado ao mercado
não se trata de mera regra procedimental. Tais canais de comunicação proporcionam a divulgação
mais equânime e simultânea da informação, de modo a reduzir a assimetria informacional e,
consequentemente, aumentar a eficiência do mercado. A comunicação de ato ou fato relevante
através da imprensa deve, portanto, ocorrer somente após a divulgação através dos canais oficiais.
37.
Na dosimetria da pena, levo em conta, como atenuante, os bons antecedentes dos
Acusados, aplicando um percentual de redução de 15% da pena base.
38.
Nesse sentido, fixo as penas base no montante de R$ 400.000,00 em relação a cada um
dos Acusados por cada uma das respectivas infrações praticadas em 2018 e em 2019 (portanto, R$
800.000,00 para cada acusado), totalizando, assim, considerando a atenuante, o montante referido
na conclusão deste voto.

16 Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3° do art. 11 da Lei n° 6.385/76, a transgressão às
disposições desta Instrução.
17 A respeito do tema, destaco importante reflexão trazida pela então Diretor Luciana Dias: “A divulgação de
informações pelos meios prescritos na regulamentação (fato relevante ou comunicado ao mercado) não é uma
questão de mera formalidade. Esses canais oficiais de comunicação alimentam as fontes pelas quais os acionistas,
em especial os institucionais, informam-se sobre todos os emissores e às quais estão ligados os mecanismos de reagir
a tal informação de maneira mais célere. Desta forma, os canais oficiais promovem a divulgação mais ampla,
simultânea e equânime possível da informação. Assim, os emissores, seus administradores e terceiros por eles
contratados somente devem falar a respeito de assuntos que possam ser objeto de fato relevante ou comunicado ao
mercado com a imprensa depois que tal informação tiver sido divulgada pelos canais oficiais de comunicação” (PAS
CVM n° 09/2012, j. em 25.11.2014).

Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002247/2020-41
Voto – Página 12 de 12.

39.
Assim, em linha com precedentes desta CVM18, voto, com fundamento no art. 11, inciso
II, da Lei n° 6.385/76, pela condenação de:
(i) Ricardo Emile Staub, na qualidade de diretor presidente da IGB, à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) por
infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 8o da ICVM no 358/02, por ter
divulgado informações relevantes da Companhia de forma assimétrica, (i.a) em
20.06.2018, e (i.b) nos dias 02 e 03.07.2019, por intermédio de entrevistas à
imprensa; e
(ii) Eugenio Emilio Staub, na qualidade de diretor de relações com investidores da
IGB, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e
oitenta mil reais) por infração ao art. 157, §4°, da Lei n° 6.404/76, c/c os arts. 3°, 4o,
parágrafo único, e 6o, parágrafo único, da ICVM n° 358/02, por não ter inquirido o
diretor presidente da Companhia sobre a veracidade da informação (ii.a) a partir do
momento da divulgação realizada pela imprensa, e (ii.b) posteriormente, quando
ocorreu oscilação atípica de preço e volume com as ações da Companhia na B3, e
não ter divulgado imediatamente fato relevante, no momento em que a informação
fugiu ao controle da companhia e, em um segundo momento, quando, por duas
oportunidades, houve oscilações atípicas na cotação e volume das ações ordinárias
da IGB.
É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

18 Alguns exemplos a seguir: (i) PAS CVM n° 19957.006688/2018-06, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 23.02.2021;
(ii) PAS no RJ2018/6282, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 03.12.2019; (iii) PAS RJ2014/2314, Rel. Dir. Gustavo
Borba, j. em 27.10.2015; (iv) PAS RJ2013/2400, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 18.03.2015; (v) PAS CVM n° 09/2012,
Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 25.11.2014; (vi) PAS RJ2011/8224, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j. 03.12.2013.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845168) SEI 19957.002247/2020-41 / pg. 23